Tribunal: TJPA
Processo: 0810960-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810960-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS WENDELL TRAVASSOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
Conforme se extrai da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, pois no dia

25/07/2022, este fora preso em flagrante delito,
por estar trazendo consigo 10 (dez) porções de pasta de cocaína; e guardando em sua residência mais 05 (cinco) porções da mesma substância entorpecente e 05 (cinco) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 0,5kg cada um, bem como por estar em posse irregular de 01 (uma) arma de fabricação artesanal com 02 (duas) munições intactas.
Após o flagrante supra referenciado, o paciente tive sua prisão convertida em preventiva em 27/07/2022, justificada pelo
magistrado de piso, diante da periculosidade concreta do mesmo, já que transportava/guarda em sua residência expressiva quantidade de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína), demonstrando total desprezo pela ordem jurídica, além de
audácia extrema, a demonstrar que a liberdade podem representar risco à ordem pública,
estando plenamente justificada a necessidade da medida constritiva.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. A
s alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARCOS WENDELL TRAVASSOS,

contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos do processo de nº

0804841-27.2022.8.14.0015

Extrai-se da impetração o paciente foi
preso em flagrante delito em 27.07.2022, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, eis que a autoridade coatora não apontou justificativas concretas para a manutenção da medida constritiva, estando o decreto ausente de fundamentação idônea.

Aponta, ainda, a presença de condições favoráveis a liberação do paciente e, requer ao final a concessão de liminar, a fim de que o mesmo seja posto em liberdade com a expedição de alvará de soltura, e, no mérito a confirmação da ordem.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da desembargadora Eva do Amara Coelho, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 10626022).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinando pelo conhecimento e denegação ordem (ID 10772049).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, pois no dia

25/07/2022, este fora preso em flagrante delito,
por estar trazendo consigo 10 (dez) porções de pasta de cocaína; e guardando em sua residência mais 05 (cinco) porções da mesma substância entorpecente e 05 (cinco) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 0,5kg cada um, bem como por estar em posse irregular de 01 (uma) arma de fabricação artesanal com 02 (duas) munições intactas.

Após o flagrante supra referenciado, o paciente tive sua prisão convertida em preventiva em 27/07/2022, justificada pelo
magistrado de piso, diante da periculosidade concreta do mesmo, já que transportava/guarda em sua residência expressiva quantidade de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína), demonstrando total desprezo pela ordem jurídica, além de
audácia extrema, a demonstrar que a liberdade podem representar risco à ordem pública,
estando plenamente justificada a necessidade da medida constritiva, veja-se trecho da decisão :

“I - O Juízo plantonista proferiu decisão homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo a prisão em prisão preventiva, como forma de assegurar a ordem pública, tendo se manifestação pelo não cabimento da prisão domiciliar, conforme Id 72220256.

No caso vertente, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos arts. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos.

A existência do possível crime e os indícios de autoria se mostram presentes, de acordo com os elementos que constam dos autos de prisão em flagrante, como os auto/termo de exibição e apreensão de objetos, laudo provisório toxicológico, além dos depoimentos prestados.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos imputados ao autuado, considerando que se apura a prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, que gera uma série de impactos neste município de Castanhal, eis que geralmente associado com a prática de outras infrações penais.

Cumpre ressaltar, ainda, que foi apreendido aproximadamente 2,3kg (dois quilos e trezentas gramas) de material entorpecente identificado como “cocaína”, que é uma droga de alto potencial viciante e lesiva à saúde pública e individual dos usuários, além de balança de precisão e arma de fogo de fabricação artesanal. (...)

Por fim, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, sobretudo pelo fato de as supostas práticas criminosas ocorrerem na própria residência do autuado.

Portanto, não havendo alteração fática superveniente e presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, mantenho a prisão preventiva do autuado até ulterior deliberação.”

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/2020.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 12/09/2022